Tribunal: TJDFT
Processo: 0048157-35.2000.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Classe: Apelação Cível Processo N.: 0048157-35.2000.8.07.0001 0025537-29.2000.8.07.0001 0021177-41.2006.8.07.0001 Apelante(s): LUIS ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO E CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA Apelado(s): EVILANA FIGUEREDO, EDIVALDO PLINIO DOS SANTOS, DINALVA FLORIANA DA SILVA PLINIO, ELI OSCAR VIEIRA, ELAINE AVILA PIMENTA VIEIRA E SEBASTIAO PIMENTA VIEIRA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Luís Estevão de Oliveira Neto e Cleucy Meireles de Oliveira contra sentenças proferidas em ação de reintegração de posse (processo no 2016.01.1.092394-3 – folhas 1.350/1.369), incidente de falsidade documental (processo no 2000.01.1.065147-6 – folhas 223/230) e ação cautelar de atentado (processo no 2006.01.1.010669-6 – folhas 568/587), ajuizadas em desfavor de Evilana Figueredo, Edivaldo Plinio dos Santos, Dinalva Floriana da Silva Plinio, Eli Oscar Vieira, Elaine Ávila Pimenta Vieira e Sebastião Pimenta Vieira. Conforme petição de fls. 420/447, a TERRACAP noticiou que havia ajuizado demanda reivindicatória (no 2000.01.1.041616-6) perante a 8a Vara da Fazenda Pública, relativamente à mesma área objeto da presente lide, requerendo a declinação da competência para aquele Juízo. O pedido foi indeferido pelo juízo a quo (folha 485). Em consulta ao sistema de andamento processual deste Egrégio Tribunal, infere-se que aludido feito (processo no 2000.01.1.041616-6) foi sentenciado, sendo que o pedido da TERRACAP foi acolhido, em parte, para “imitir a autora na posse do imóvel descrito na peça vestibular, consolidando assim o domínio de que é titular”. O referido decisum foi objeto de apelação, distribuída à Egrégia 1a Turma Cível, que, à unanimidade, manteve o entendimento de 1o grau, conforme acórdão no 263605 (1a Turma Cível, APC no 2000.01.1.041616-6, rel. Des. Natanael Caetano, DJ de 15/2/2007, p. 73). Conforme despachos de fls. 1479/1481, 1517/1518 e 1524/1525, foi determinada intimação da TERRACAP para se manifestar: a) acerca da sentença proferida nos autos do processo no 2000.01.1.041616-6; b) sobre a identidade ou não da área objeto das ações; c) sobre eventual cumprimento do noticiado mandado de imissão na posse; d) se mantém ou não a condição de interessada neste feito. Por meio da petição de ID 13744827, páginas 2/5, a TERRACAP informa que, após consulta aos seus setores técnicos, verificou-se que há sobreposição de quase toda a área objeto da ação de reintegração de posse no 2016.01.1.092394-3 e da área objeto do processo no 2000.01.1.041616-6. Esclareceu que as pretensões dos particulares incidem em áreas públicas e que não há a possibilidade de apropriação do bem público pelo particular e nem de proteção possessória em seu favor, tendo em vista que o bem público não se sujeita às normas de direito privado. Com a petição, foi juntado o Despacho no 1877/2019 – NUANF e o croqui de 29465247 (ID 13744827, páginas 6/8). Por meio do despacho de ID 13744828, página 3, foi determinada a intimação dos apelantes Luís Estevão de Oliveira Neto e Cleucy Meireles de Oliveira e dos apelados Evilana Figueredo e outros, para se pronunciarem sobre os documentos juntados no ID 13744827, páginas 2/8, no prazo de 30 dias, levando em consideração a complexidade da documentação e do direito discutido nos autos. Não obstante, Eli Oscar Vieira, comparece por meio da petição de ID 13928531, página 1, informando que não pode ter acesso ao processo, haja vista que o feito restou encaminhado para o núcleo de digitalização de processos, desde o dia 22/11/2019. Com isso, requer a devolução do prazo para se manifestar. DEFIRO a dilação do prazo requerida. Após, intime-se a TERRACAP para, em 10 (dez) dias, se manifestar, clara e objetivamente, acerca dos itens: “c” (sobre eventual cumprimento do noticiado mandado de imissão na posse); e “d” (se mantém ou não a condição de interessada neste feito) do despacho de ID 13744821, páginas 2/3, considerando a ausência de qualquer informação efetiva neste sentido no bojo da petição de ID 13744827, páginas 2/5. Feito tudo isso, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator